Tribunal: TJBA
Processo: 0536453-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536453-55.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MATHEUS FARIAS SANTOS

APELADO: MARCOS ANDRADE DUARTE GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
MARIA VERENA MARTINS ALVES LYRA

EMENTA

Apelação Cível. Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Reconhecimento pela promitente vendedora de impossibilidade de entrega do empreendimento com celebração de distrato para restituição integral dos valores pagos pelos consumidores. Descumprimento da obrigação pactuada. Sentença que julgou procedente a ação para: 1. Condenar a recorrente a restituir à apelada o valor pago (parcelas e comissão de corretagem), em única parcela, com aplicação de multa de 2%, correção monetária pelo ICC e juros de mora de 1%, a partir do vencimento, conforme o distrato celebrado; 2. Condenar a apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença até o efetivo pagamento; 3. Condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado em sede recursal, o que ora se defere, com efeito ex nunc; não abrange, portanto
,
as verbas sucumbenciais anteriormente definidas, inclusive os honorários advocatícios
.

Aplicação da Súmula nº 543 do STJ. Na hipótese, as partes firmaram instrumento particular de compromisso de compra e venda do imóvel, o qual, por reconhecer a apelante a impossibilidade de cumprimento da obrigação, foi objeto de distrato. Não obstante, a apelante não cumpriu com a obrigação firmada no instrumento de distrato e não restituiu aos apelados os valores por eles pagos. Na hipótese, a mora da recorrente tornou-se incontroversa nos autos, o que impõe

reconhecer que a rescisão do contrato decorreu de inadimplemento contratual ocasionado por culpa exclusiva da apelante. Assim, cabível a devolução de todos os valores pagos pelo promitente comprador, sem a possibilidade de retenção de valores pela promitente vendedora, nos termos da Súmula nº. 543 do STJ. Dano moral caracterizado. A apelante não comprovou a legitimidade da sua conduta, o que enseja o dever de indenizar. Desse modo, com base nas circunstâncias do caso concreto, levando em consideração os critérios objetivos adotados pela doutrina e jurisprudência, dentre eles a condição econômica das partes, a proporcionalidade, a razoabilidade, a extensão do dano e o grau de culpa do ofensor, acertada é condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apaleado.
Sentença mantida. No entanto, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do apelado
na instância recursal
, majora-se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação
(AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT)
. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0536453-55.2019.8.05.0001
,
em que figuram como apelante AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
,
e apelados, MARCOS ANDRADE DUARTE GUIMARAES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento
à Apelação Cível interposta, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: